Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712327-14.2021.8.07.0006 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOVIANA MOREIRA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MATEUS VITOR DE OLIVEIRA, VILMA MOREIRA SILVA, WILDO VITOR DE OLIVEIRA, EUNICE MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA, SANDRA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA FONSECA, HILDA MOREIRA DE OLIVEIRA AGUIAR, ZILDA MOREIRA RIBEIRO, GENILDA MOREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADA: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ESPÓLIO DE JOVIANA MOREIRA DE OLIVEIRA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004